Tribunal: TJMT
Processo: 0010612-86.2011.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010612-86.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 06.111.709/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0008-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.384.736/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO JURUENA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.915.119/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO ARINOS ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 06.900.907/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO OURO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.478.673/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.360.809/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR MONTAGNA - CPF: 572.686.739-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDES REGINA BONAMIGO MONTAGNA - CPF: 000.517.389-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CASAGRANDE - CPF: 939.449.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA

APELANTE(S):

PATRICK SHARON DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS PESSOA JURÍDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

E AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DOS JUROS – JUROS DE MORA A SER COMPUTADOS APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aquele que subscreve a parte do documento contratual em que estipuladas as
condições especiais
do crédito concedido, tanto na condição de codevedor principal quanto na de fiador, se revela parte legítima para responder pelo débito contratual em aberto em autos de ação monitória, ainda que sua assinatura não tenha sido aposta no documento contratual denominado
condições gerais

Não há se falar em carência de ação pela suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito estampado contrato bancário que embasa o pleito monitório quando os
Demonstrativos de Conta Vinculada que acompanham a inicial
trazem todos os lançamentos de crédito e débito no saldo devedor da operação, desde a constituição até às vésperas da judicialização,

devendo o possível excesso de cobrança ser suscitado em impugnação a ser examinada no âmbito do mérito da demanda.

Ainda que o contrato que lastreia a monitória não tenha previsto de forma expressa as taxas de juros remuneratórios e o percentual a ser implementado na fase de anormalidade contratual, em descompasso com a norma do art.52 do CDC, certo que tais vícios não têm o condão de acarretar a extinção da ação sem resolução de mérito por suposta ausência de pressuposto processual, tendo como única consequência tanto a limitação tanto dos juros (
Tema 233 do STJ
) quanto da comissão de permanência à taxa média de mercado.

Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas, pelo oficial de justiça, no endereço fornecido pelo devedor no contrato em que se funda o pedido, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do réu.

Logo, se mesmo após restar certificado nos autos que os requeridos não foram encontrados no endereço indicado no contrato bancário que embasa a monitória, o juízo deixa de atender o pedido de citação editalícia, aplicável aos autos a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual,
proposta a ação no prazo fixado legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.

Diante da omissão contratual quanto às taxas de juros remuneratórios, se o juízo sentenciante já as limitou à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos análogos e contemporâneos, preceituado pelo
Tema 233 do STJ,
não há a menor dificuldade de se aferir se o montante cobrado a título de
comissão de permanência
suplanta o somatório dos demais encargos de remuneratórios e moratórios (Tema 52 do STJ).

Diversamente do que ocorre em execuções, nas ações monitórias, uma vez apurado o valor atualizado do débito bancários, os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA

APELANTE(S):

PATRICK SHARON DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA E OUTROS
contra a sentença que, na
Ação de Monitória
n. 0010612-86.2011.8.11.0015 ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu em parte os embargos monitórios para (i) afastar eventual capitalização em qualquer periodicidade; (ii) determinar a aplicação de juros remuneratórios à taxa de mercado, ressalvada a manutenção da taxa contratada, se menor; e (iii) reconhecer a abusividade da incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
– FACP e, consequentemente, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar os requeridos/embargantes ao pagamento do valor devido, em decorrência do contrato que ampara a inicial, mediante as adequações anteriormente determinadas, observando que os encargos contratuais têm incidência até a data do ajuizamento da demanda, computando-se apenas, depois disso, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Em função da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais “pro rata” e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, no valor arbitrado de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscitam os recorrentes, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do réu
PATRICK SHARON DOS SANTOS
, posto que apesar de este ter assinado as
Cláusulas Especiais

Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica –
n. 427.001.083, na condição de fiador, não assinou o documento intitulado
Cláusulas Gerais
do referido pacto, não podendo ser responsabilizado pelas cláusulas de que não tomou conhecimento, até porque, nos termos do art. 819 do CC/2002, fiança deve se dar por escrito, não admitindo interpretação extensiva. Por essa razão, pugna pela extinção não meritória da ação em relação a tal corréu.

Suscitam, também a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título que embasa a monitória em razão da ausência de documentos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, posto que os documentos apresentados não demonstram a evolução do saldo devedor, ou seja, a liberação de créditos e eventuais pagamentos realizados ao longo do tempo.

Aduzem também, nesse viés, que apesar de o
item 4.1.2
. das
Cláusulas Gerais de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica
determinar que as taxas de juros remuneratórios deveriam fixadas nas
Cláusulas Especiais
, tal não ocorreu, o que também deveria conduzir os autos à extinção não meritória, na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15.

Arguem, ainda em prejudicial meritória, a ocorrência da prescrição quinquenal (art.206, §5º, inciso I, do CC/2002) posto que, embora a monitória tenha sido proposta em 10/11/2011, com a prolação do despacho citatório em 28/11/2011, a citação dos embargantes não se deu no prazo inicial de 10 (dez) dias previsto no §2º do art.219 do CPC/73, ou mesmo no prazo de prorrogação de que trata o §3º do mesmo dispositivo, não se operando a retroação da interrupção do prazo prescricional quinquenal, posto que a falta da citação tempestiva somente foi suprida com o comparecimento espontâneo (art. 214, §1º do CPC/73) em 28/01/2016.

Sustentam que, nesse particular, o juízo singular determinou ainda em 08/04/2013 que o autor providenciasse o impulsionamento do processo, sendo que apenas em 26/02/2014 o banco apelado peticionou nos autos para requerer a citação editalícia dos requeridos, não sendo aplicável a súmula 106 do STJ ao caso dos autos em razão da desídia manifesta do credor, pelo que a ação deveria ser extinta na forma do inciso II do art. 487 do CPC/15.

No mérito, aduzem que a própria sentença reconhece a ausência de pactuação expressa da taxa de juros aplicável ao pacto, o que conduz à ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, haja vista a impossibilidade de se verificar que, no caso, o valor cobrado sob tal rubrica ultrapassaria o somatório dos demais encargos moratórios e remuneratórios juntos.

No mais, asseveram que de acordo com a jurisprudência prevalente, os juros de mora na monitória devem ser contabilizados a partir da citação, e não do ajuizamento.

Contrarrazões no ID. n. 197731160, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 28/10/2011 o banco apelado
ajuizou ação monitória em face da parte recorrente almejando o recebimento dos créditos decorrentes do
Contrato de Adesão a produtos e serviços Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais
n. 427.001.162
, através do qual foram firmadas duas operações, a saber:

(i) CRÉDITO ROTATIVO – através do qual foi concedido à devedora principal um crédito no valor de
R$7.000,00
, com vencimento previsto para
29/12/2006
, e que, acrescido dos juros remuneratórios debitados e capitalizados e da comissão de permanência pela FACP, atingiram em 28/09/2011, a importância de
R$24.181,59
; e

(ii) CRÉDITO FIXO – através do qual foi concedido à devedora principal um crédito no valor de
R$22.600,00
, com vencimento previsto para
04/01/2007
, e que, acrescido dos juros remuneratórios debitados e capitalizados e da comissão de permanência pela FACP, atingiram em 28/09/2011, a importância de
R$54.716
;

Vejamos:

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que acolheu em parte dos embargos monitórios opostos pelos requeridos para
(a)
afastar eventual capitalização em qualquer periodicidade;
(b)
determinar a aplicação de juros remuneratórios à taxa de mercado, ressalvada a manutenção da taxa contratada, se menor; e
(c)
reconhecer a abusividade da incidência da
comissão de permanência
pela taxa denominada
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
– FACP, determinando a sua substituição pela taxa média de mercado.

Não satisfeitos, os demandados interpuseram o presente apelo, pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do corréu
PATRICK SHARON DOS SANTOS

Conforme relatado, suscitaram preliminarmente os réus apelantes a ilegitimidade passiva do corréu
PATRICK SHARON DOS SANTOS
, posto que apesar de este ter assinado o
Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais
n. 427.001.083, na condição de fiador,

não assinou o documento intitulado
Cláusulas Gerais
do referido pacto, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelas cláusulas de que não tomou conhecimento, até porque, nos termos do art. 819 do CC/2002, fiança deve se dar por escrito, não admitindo interpretação extensiva.

No entanto, referida preliminar merece ser prontamente rejeitada.

Primeiramente, porque o Sr.
PATRICK SHARON DOS SANTOS
subscreveu o
Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais
n. 427.001.083
de ID. 197730334 - Pág. 39/41, não apenas na condição de fiador, mas também na de empresário atrelado à pessoa jurídica tomadora dos empréstimos.

Senão, vejamos:

Assim, não se afigura razoável, tampouco admissível, que um contratante que assinou um contrato se comprometendo com os ônus específicos do ajuste – como o valor do crédito tomado, e o prazo para a quitação – tente se esquivar da obrigação sob a justificativa simplória de que não tomou conhecimento das cláusulas gerais do pacto.

Ora, se assinou o documento em que entabuladas as condições especiais/específicas do empréstimo, tanto na condição de fiador, como na de co-devedor principal, certamente sabia, ou, ao menos, deveria necessariamente ter procurado saber, das condições gerais do pacto.

Aliás, ao que tudo indica, o Sr. PATRICK, também era sócio da empresa tomadora do crédito, e, portanto, um de seus principais beneficiários não podendo ser premiado por uma isenção de responsabilidade como pretende, ainda que no documento denominado
Condições Gerais
que integra o pacto como um todo não conte com sua assinatura, sendo suficiente para o reconhecimento de sua legitimidade para responder a monitória o fato de ter assinado a parte do documento contratual denominado
Condições Especiais
.

Com isso
rejeito
a preliminar de ilegitimidade.

Da carência da ação monitória.

Conforme relatado, os réus embargantes suscitam preliminarmente a carência da ação monitória, sejam pela suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa o pleito monitório, seja pela suposta ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

No entanto, ao contrário do que sustentam os apelantes, na inicial da
actio
o banco apelado traz claramente o valor apontado como sendo o do seu crédito, já atualizado, e devidamente acompanhado dos
Demonstrativos de Conta Vinculada
às operações de CRÉDITO ROTATIVO no ID. n. 197730335 - Pág. 1/6 – que traz todos os lançamentos de crédito e débito, no interregno compreendido entre 30/11/2006 e 31/08/2011 – CRÉDITO FIXO no

ID. n. 197730335 - Pág. 7/20 – os quais também trazem detalhadamente a evolução do respectivo no período compreendido entre 04/04/2006 e 31/08/2011, também com os lançamentos de crédito e débito, sendo certo, ainda, que ambos os demonstrativos trazem dos encargos para o período de normalidade e de anormalidade contratual. Vejamos:

•
CRÉDITO ROTATIVO
:

• CRÉDITO FIXO:

O fato de eventual lançamento equivocado majorar indevidamente os débitos ou deixar de deduzir os créditos realmente implementados deveria ser objeto de impugnação pontual e específica, o que demandaria um exame judicial do mérito da pretensão autoral, com um juízo de improcedência, procedência parcial ou procedência do pleito meritório.

Vale consignar que, mesmo que o contrato não tenha previsto de forma expressa as taxas de juros remuneratórios e o percentual a ser implementado na fase de anormalidade contratual, em descompasso com a norma do art.52 do CDC, tais vícios não têm o condão de, por si sós, conduzirem a ação à extinção não meritória.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.112.879/PR e o REsp 1112880/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ já firmou o entendimento segundo o qual,
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato
o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
.
”
(
Tema 233 do STJ
)

Sendo assim, as eventuais omissões do contrato bancário em que se funda a monitória não impõem a extinção da ação, mas a limitação tanto dos juros (
Tema 233 do STJ
) quanto da comissão de permanência (Súmula 294 do STJ).

Sendo assim,
rejeito
a arguição de carência e de ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Da prescrição da pretensão autoral
.

Ainda em prejudicial de mérito, a
rguem os demandados a ocorrência da prescrição quinquenal (art.206, §5º, inciso I, do CC/2002) posto que, embora a monitória tenha sido proposta em 10/11/2011, com a prolação do despacho citatório em 28/11/2011, a citação dos embargantes não se deu no prazo inicial de 10 (dez) dias previsto no §2º do art.219 do CPC/73, ou mesmo no prazo de prorrogação de que trata o §3º do mesmo dispositivo, não se operando a retroação da interrupção do prazo prescricional quinquenal, posto que a falta da citação tempestiva somente foi suprida com o comparecimento espontâneo (art. 214, §1º do CPC/73) em 28/01/2016.

Sustentam que, nesse particular, o juízo singular determinou ainda em 08/04/2013 que o autor providenciasse o impulsionamento do processo, sendo que apenas 26/02/2014 o banco apelado peticionou nos autos para requerer a citação editalícia dos requeridos, não sendo aplicável a súmula 106 do STJ ao caso dos autos em razão da desídia manifesta do credor, pelo que a ação deveria ser extinta na forma do inciso II do art. 487 do CPC/15.

Todavia, também nesse ponto o pleito recursal não prospera.

Neste particular, impende consignar que, por força do entendimento firmado na
Súmula 106 do STJ
,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”
.

Na hipóteses, apesar de o banco credor ter manejado a ação monitória em
28/10/2011
,
dentro do prazo quinquenal previsto

no inciso I do §5º do art.205 do CC/2002, o despacho citatório foi proferido apenas em
28/11/2011
– ou seja,
depois de 1 (um) mês
– sendo que tal
decisum
foi disponibilizado no DJe apenas em
14/03/2012
– isto é, dois meses e meio mais tarde – ao passo que o respectivo mandado somente foi expedido em
28/12/2012
.

Significa isso dizer que o mandado de citação só foi expedido
depois de 1 (um) ano e 1 (um) mês
depois do ajuizamento da ação.

Assim, não bastasse o fato de o juízo não se manifestar no sentido de prorrogar o prazo de 10 (dez) dias para a citação

por mais 90 (noventa) dias como indicado pelo §3º do art.219 do CPC/15 – então vigente –, certo é que, ainda que o credor quisesse e tivesse se esforçado ainda mais para que a citação se desse dentro do referido lapso, não o conseguiria.

E isso, por culpa do mecanismo judiciário, preponderantemente.

Além disso, imperioso consignar que, conforme certidão ID. n. 197730335, datada de 19/01/2013, o oficial de justiça subscritor consignou que não foi possível proceder a citação dos requeridos, ora apelantes, porquanto não encontrados nos endereços fornecidos no contrato que lastreia a monitória.

O fato, porém, é que
“a alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.”
(STJ – 2.ª S. – CC 109.203/SC)

Não por outra razão, tem decidido essa Câmara que,
“para que se efetue a citação por edital,
basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça,

sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais
para a localização do endereço do réu (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região)”
(N.U 0001523-09.2020.8.11.0020).

Ocorre que dessa certidão negativa, o banco credor foi intimado apenas em 18/12/2013 (ID. n. 197730336 - Pág.2), tendo se manifestado em petição de (ID. n. 197730336 - Pág.3/5) ainda em 26/02/2014, quando, então, pugnou pela citação editalícia dos requeridos.

E é justamente aqui que as falhas do mecanismo de justiça se agravaram. Além de somente se manifestar sobre esse pedido do credor em 13/02/2015 – ou seja, quase 1 (um) ano depois do protocolo do requerimento – ao invés de deferi-lo, tal como autorizado pela jurisprudência desta Câmara, o juízo de origem optou por mais uma tentativa de citação dos requeridos pelas vias ordinárias, consoante decisão de ID. n. ID. n. 197730336 - Pág.3.

Diante disso, plenamente justificável a aplicação da
Súmula 106 do STJ
ao caso dos autos, o que afasta a prejudicial de prescrição.

Do mérito recursal.

No mérito, aduzem os requeridos que a própria sentença reconheceu a ausência de pactuação expressa da taxa de juros aplicável ao pacto, o que conduz à ilegalidade da cobrança da
comissão de permanência
, haja vista a impossibilidade de se verificar que, no caso, o valor cobrado sob tal rubrica ultrapassaria o somatório dos demais encargos moratórios e remuneratórios juntos.

No entanto, tal arguição também não merece a guarida almejada.

Isto porque, ao contrário do que alegam os requeridos apelante, na
alínea “a”
do
Item 4.2.1
das
Cláusulas Gerais
do pacto firmado entre as partes, a comissão de permanência restou expressamente convencionada como encargo moratório incindível para a fase de anormalidade, segundo a média de mercado (Súmula 294 do STJ). Senão vejamos:

Mas não é só. Sobre a matéria, conveniente lembrar que, nos termos do
Tema 52 do STJ
,
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Noutras palavras: para que seja realmente considerada legítima, o montante cobrado sob tal rubrica (
comissão de permanência
) não pode suplantar o somatório dos juros remuneratórios (normalidade), juros e multa moratória (anormalidade).

Aqui, muito embora a taxa de juros remuneratórios não tenha sido expressamente ajustada no pacto que lastreia a ação, como já dito, o juízo singular já o limitou à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos análogos e contemporâneos, preceituado pelo
Tema 233 do STJ
.

Daí em diante, não há a menor dificuldade de se aferir se o montante cobrado a título de comissão de permanência suplanta o somatório dos demais encargos de remuneração e de mora.

Do
dies a quo
dos juros de mora sobre o
quantum debeatur
.

No mais, asseveram que de acordo com a jurisprudência prevalente, os juros de mora na monitória devem ser contabilizados a partir da citação, e não do ajuizamento como definido na sentença.

É neste capítulo que o recurso está a merecer acolhimento.

Isso porque, nos termos da jurisprudência dessa Câmara,
“diversamente do que ocorre em execuções, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital disponibilizado previstos no contrato (Contrato de Abertura de Crédito Fixo) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, ao passo que os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0015048-20.2013.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/04/2023, publ. no DJE 28/04/2023)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para os juros de mora sejam contabilizados, no caso, apenas a partir do comparecimento espontâneo dos apelantes na lide, nos termos do acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002, ficando mantidos os demais comandos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024